Tribunal: TJMT
Processo: 1025524-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025524-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SILVANO FRANCA CAVALCANTE - CPF: 964.086.341-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA VIEIRA RIBEIRO - CPF: 387.973.991-91 (VÍTIMA), JOSÉ CARLOS GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRISÃO DOMICILIAR - FILHA MENOR - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, incs. III e VI do CPP, não foi deduzido perante o Juízo
a quo
, que não teve oportunidade examinar a questão na decisão impugnada, o que obsta a análise por este Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada nos antecedentes,
inclusive, com Guia de Execução Penal em trâmite,
não há falar-se em ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025524-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
SILVANO FRANÇA CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo impróprio majorado.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, uma vez que a existência de outras anotações criminais, por si só,
não justifica
a prisão preventiva e não faz presumir o risco de reiteração delitiva.

Aduz, ainda, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser o genitor e o único responsável pelos cuidados da filha, com 5 anos de idade.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva liminarmente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, id. N.
68719996.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, consoante id. N. 69891959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
70253497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SILVANO FRANCA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na prisão, uma vez que não há fundamentação adequada no decreto cautelar, bem como o paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser o genitor e o único responsável pelos cuidados da filha, com 5 anos de idade.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado como incurso no
crime previsto no artigo 157, §1° e §2°-A, inciso I, do Código Penal,
consoante consta no id. n.
69891959:

“(...)

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 14 de novembro de 2020, em horário não especificado, no Sítio Capelinha, estrada Parque Cachoeira da Fumaça, zona rural, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE, agindo com animus furandi, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, empregadas a fim de assegurar a detenção do bem e garantir sua impunidade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um chuveiro, pertencente à vítima José Carlos Gomes. Deflui do caderno investigativo em evidência que a Guarnição da Polícia Militar foi informada, via Central de Emergência, de que havia um homem encapuzado, no Sítio Dona Badia (Fazenda Brasil),
reunindo o gado de propriedade da vítima Maria Abadia Vieira Ribeiro, motivo pelo qual se deslocou ao local declinado.
No momento em que os Policiais Militares chegaram ao Sítio Dona Badia, foram informados pela vítima José Carlos Gomes que o indivíduo citado no parágrafo anterior estava no interior de sua residência, no Sítio Capelinha. Ato contínuo, os agentes policiais se deslocaram até o Sítio Capelinha, situado ao lado do Sítio Dona Abadia, e se depararam com o denunciado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE portanto uma arma de fogo e com uma camisa enrolada em sua cabeça, momento em que o infrator apontou a arma em direção aos Policiais Militares, os quais revidaram à agressão e efetuaram disparos, atingindo-o na panturrilha. Incontinenti, o denunciado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE soltou a arma de fogo e foi preso em flagrante delito segurando um chuveiro, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Jaciara para atendimento médico. Remontam as investigações que o denunciado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE subtraiu um chuveiro da pousada pertencente à vítima José Carlos Gomes. (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude de possuir registros criminais, inclusive, com Guia de Execução Penal em trâmite
.

Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de SILVANO FRANÇA CAVALCANTE, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 157, §1° e §2°-A, do Código Penal.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do autuado, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (Id. Num. 43579919).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, não visualizo irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, estando em conformidade com o disposto no artigo 304 e ss. do Código de Processo Penal.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Consta no Boletim de Ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar foi comunicada que um indivíduo encapuzado estava reunindo o gado e, ao comparecerem no local foram informados pelo Sr. José Carlos Gomes, que o suspeito estava em sua residência, localizada no sítio ao lado (denominado Sítio Capelinha).

Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram ao endereço informado e localizaram o autuado com uma camisa vermelha enrolada na cabeça e portando uma arma de fogo, tendo, inclusive, a apontado contra aqueles, motivo pelo qual foram efetuados disparos, sendo que um deles acertou a panturrilha direito do autuado.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo,
assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ressalto ainda, que analisando a FAC do autuado SILVANO FRANÇA CAVALCANTE, verifica-se, que o mesmo possui registros criminais, inclusive, possui Guia de Execução Penal em trâmite (Guia n. 0001794-34.2009.8.11.0010), demostrando o risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, nota-se que foi determinada diante dos maus antecedentes do paciente,
inclusive, com Guia de Execução Penal em trâmite,
o que constitui fundamento válido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado,
evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos
. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5a T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1o-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6a T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5a T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014

Na mesma direção, e o entendimento
da Suprema Corte

"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Ademais, verifica-se que a segregação do paciente encontra-se devidamente demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, pois no momento em que
a Guarnição da Policia Militar chegou ao local dos fatos, o paciente apontou a arma em direção aos Policiais, os quais revidaram à agressão e efetuaram disparos, atingindo-o na panturrilha.

Por fim, verifico que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, incs. III e VI do CPP, não foi deduzido perante o Juízo
a quo
, que não teve oportunidade examinar a questão na decisão impugnada, o que obsta a análise por este Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020